Tribunal: STF
Processo: RE 91409
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-26
Data de publicação: 1979-08-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE FERROVIÁRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Das ações de indenização por ato ilícito, os honorários devem ser calculados sobre o valor das prestações vencidas a mais doze das vincendas.
Recurso extraordinário conhecido parcialmente e provido nessa parte.